Tribunal: TJDFT
Processo: 0743769-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743769-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA AGRAVADO: HENRIQUE DOS SANTOS VERAS, SUELEN DA SILVA CHAGAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Parque Belle Stella contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o seu requerimento de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda e remessa dos autos para a Justiça Federal (id 249551544 dos autos originários). O agravante informa que a consolidação da propriedade do bem em nome da Caixa Econômica Federal ocorreu em 10 de junho de 2025, em virtude do inadimplemento de Henrique dos Santos Veras e Suelen da Silva Chagas. Esclarece que seu requerimento não visa transferir a responsabilidade pelos débitos acumulados pelos devedores fiduciantes antes da consolidação ao credor fiduciário. Explica que busca a responsabilização de Caixa Econômica Federal pelas obrigações propter rem que se vencerem a partir da consolidação efetiva da propriedade em seu nome. Sustenta que o adquirente da unidade responde pelos débitos do alienante, inclusive juros moratórios e multas, nos termos do art. 1.345 do Código Civil. Defende que Caixa Econômica Federal passou a ser titular do domínio sobre o imóvel, ainda que de forma resolúvel, de forma que as obrigações propter rem que vencerem a partir da data de consolidação da propriedade do imóvel tornam-se de sua responsabilidade até que o imóvel seja alienado efetivamente e a propriedade transferida a terceiro. Argumenta que a Caixa Econômica Federal é empresa pública federal, o que atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento da ação originária. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para incluir Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação originária, reconhecer a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação originária e determinar que a empresa pública promova o pagamento das cotas condominiais e demais encargos vencidos a partir de 10.6.2025, sob pena de multa diária. Requer, alternativamente, que a Caixa Econômica Federal realize depósito judicial mensal dos valores devidos. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 77096941). É o breve relato. Decido. A certidão de id 77091623 noticia que o Agravo de Instrumento no 0716723-47.2024.8.07.0000 foi distribuído ao Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, da Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em 25.4.2024. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo. O art. 81, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no mesmo sentido. Constato, portanto, que esta Relatoria não possui competência para processar e julgar o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos ao Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, ou, na sua ausência eventual, a um dos membros da Terceira Turma Cível, adotadas as providências de estilo. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator